Tribunal: TJES
Processo: 5000505-20.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-20.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEUZENILIO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, por não reconhecer a apresentação de contestação com preliminares como forma de resistência suficiente a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), além de invocar o Tema 1002 do STF como fundamento para a fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apresentação de contestação contendo apenas preliminares processuais configura resistência à pretensão autoral, justificando a condenação em honorários advocatícios; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado ao afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários, à luz do Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão impugnada.

4. A decisão embargada analisa expressamente que a contestação apresentada pelo ente público limitou-se à formulação de preliminares processuais, sem impugnação ao mérito, caracterizando ausência de resistência substancial à pretensão autoral.

5. O pedido de internação compulsória depende de autorização judicial prévia, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, não podendo ser imputada ao Estado a causa da ação judicial.
6. O Tema 1002 do STF, embora reconheça o direito à verba honorária à Defensoria Pública em ações contra o ente estatal a que está vinculada, não obriga sua aplicação automática, sendo imprescindível a demonstração de efetiva resistência processual.
7. Inexistentes omissão ou contradição na decisão embargada, revela-se incabível a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contestação restrita a preliminares processuais, sem impugnação ao mérito, não configura resistência substancial à pretensão inicial.

2. Não há omissão nem contradição quando o acórdão fundamenta a ausência de honorários advocatícios na inexistência de oposição efetiva à demanda.
3. O Tema 1002 do STF não afasta a necessidade de aferição concreta da resistência do ente estatal à pretensão autoral para fins de condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/SP, Tema 1002, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000505-20.2025.8.08.0069

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
DEUZENILIO NUNES DA SILVA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão (ID 15377092) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a apresentação de contestação com preliminares processuais configura resistência à pretensão inicial, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência. Alega omissão quanto à análise desse ponto, bem como contradição ao reconhecer formalmente a peça de contestação e, ainda assim, afastar a existência de resistência. Argumenta que o v. acórdão aplicou incorretamente o princípio da causalidade e violou o Tema 1002 do STF, o qual assegura a percepção de honorários pela Defensoria Pública como mecanismo de fortalecimento institucional, independentemente da vinculação funcional ao ente demandado.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

En
tendo que inexistem os vícios apontados, sendo forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ora, o acórdão embargado procedeu à análise detida do conjunto probatório constante dos autos, destacando que, embora o ente estatal tenha apresentado contestação, restringiu-se à formulação de preliminares de natureza processual — notadamente incompetência do juízo e ausência de interesse processual — sem, contudo, impugnar o mérito da pretensão deduzida.

Tal conduta foi corretamente qualificada como ausência de resistência substancial à pretensão autoral, na medida em que não houve oposição concreta ao pedido veiculado, nem demonstração de comportamento estatal apto a configurar impedimento efetivo à realização do tratamento pleiteado.

Com efeito, impõe-se considerar que a medida postulada — internação compulsória para tratamento de dependência química — constitui providência que somente pode ser autorizada mediante decisão judicial, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001. Nesse contexto, revela-se juridicamente adequado o afastamento da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a atuação estatal encontra-se condicionada à prévia autorização judicial, não se podendo imputar ao ente público a causa determinante da propositura da demanda.

Ademais disso,
o Tema 1002 do STF, embora reconheça o direito à verba honorária à Defensoria Pública em ações contra o ente estatal a que está vinculada, não obriga sua aplicação automática, sendo imprescindível a demonstração de efetiva resistência processual.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.